Tribunal: TJMT
Processo: 1012063-96.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012063-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de Saúde, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), HERCULANO MUNIZ DE MELO FILHO - CPF: 001.936.661-20 (AGRAVADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – “HOME CARE” – NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM – PACIENTE COM INÚMEROS PROBLEMAS E ENFERMIDADES – NECESSIDADE DEVIDAMENTE ATESTADA POR MÉDICO HABILITADO – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Havendo prescrição médica de tratamento domiciliar “home care”, com a necessidade de auxílio de profissional técnico em enfermagem, e ficando constatado que o paciente possui idade avançada (mais de 86 anos de idade) e inúmeras enfermidades (acidente vascular isquêmico, demência, disfagia, diabetes mellitus, com uso de insulina, hipertensão arterial sistêmica), impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela antecipada neste sentido, em homenagem ao princípio da dignidade de pessoa humana e ao bem jurídico mais relevante: a vida.

“(...)
O direito à vida e à saúde é constitucionalmente assegurado e, na ponderação de valores, tem prioridade sobre demais questões jurídicas envolvidas”.
(N.U 0143286-05.2013.8.11.0000, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 14/04/2014)
(destaquei)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra decisão prolatada na
Ação de Obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela n° 1032692-65.2019.811.0041, em trâmite perante o r. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, ajuizada por
HERCULANO MUNIZ DE MELO FILHO
,
que determinou que o Agravante custeie o serviço de “Home Care” com a prestação de técnicos de enfermagem, pelo tempo necessário ao tratamento da sua doença no período de “Home Care”, custeando os honorários na forma estabelecida na tabela da Cooperativa de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

A parte Agravante alega, em síntese, que estão ausentes os requisitos autorizados para a concessão da tutela de urgência, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito da Agravada, bem como não há perigo de dano.

Registra que “(...)
a negativa por parte da Agravante Unimed Cuiabá é licita, uma vez que o Agravado, não necessita dos serviços de técnico de enfermagem em período integral, bem como não há cobertura contratual ou legal para tais solicitações, conforme restará comprovado nos próximos tópicos deste Agravo de Instrumento
”. (ID. Num. 11137461 – pág. 6)

Argumenta que “(...)
não constam dos autos elementos demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida”. (ID. Num. 11137461 – pág. 6)

Destaca que a decisão acarreta perigo de dano à Agravante, eis que terá que suportar os gastos com tal tratamento, sendo que ao final da demanda certamente serão julgados improcedentes os pedidos em relação à Unimed Cuiabá”. (ID. Num. 11137461 – pág. 7)

Assevera que o tratamento domiciliar “Home Care” é uma liberalidade da Unimed Cuiabá, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento, de forma que não há qualquer dispositivo legal que impinja à Agravante a obrigatoriedade de prestar atendimento técnico de enfermagem conforme solicitado, pois ele não está previsto no rol de procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Aponta inexistência de causa médica para cobertura dos serviços de enfermagem 24 horas, alegando que os cuidados com as atividades básicas da vida diária devem ser exercidos pelo cuidador familiar, ou por quem o responsável pelo paciente indicar, e não por técnico de enfermagem disponível por 24 (vinte e quatro) horas.

Ressalta a recomendação do Conselho Nacional de Justiça acerca da obrigatoriedade da observância do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, e faz referência aos Enunciados n. 21, atinente ao rol de procedimentos como referência mínima para cobertura contratual e ao Enunciado n. 64, que atesta dependência da atenção domiciliar à cobertura contratual e indicação clínica, podendo ser prestada na modalidade de assistência domiciliar e internação domiciliar, destacando que ela não supre a participação da família, responsável também pelo trabalho do cuidador.

Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final, liberando-se a Agravante a custear o tratamento exigido.

No mérito, requer o provimento do Agravo, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela parte Agravada.

Pleito liminar indeferido (ID. Num. 11589969)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela n° 1032692-65.2019.811.0041, em trâmite perante o r. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, ajuizada por
HERCULANO MUNIZ DE MELO FILHO
em face de
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
determinou que o Agravante custeie o serviço de “Home Care” com a prestação de técnicos de enfermagem, pelo tempo necessário ao tratamento da sua doença no período de “Home Care”, custeando os honorários na forma estabelecida na tabela da Cooperativa de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares
, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Pois bem.

Após a devida análise do feito, tem-se que o recurso não comporta o provimento desejado.

Verifica-se que o Agravado é portador de várias sequelas, e em face da sua idade avançada, possui a necessidade do serviço de “home care” com o acompanhamento de profissional técnico de enfermagem, destacando-se as seguintes enfermidades: acidente vascular isquêmico, com a provocação de demência, disfagia, e atrofia dos músculos, o que inviabiliza a locomoção e realização de higiene pessoal básica.

As enfermidades estão todas atestadas por profissional médico habilitado – geriatra, conforme exposto no ID. Num. 11137469, onde ficou consignado que o paciente/Agravado possui mais de 86 anos, e inúmeros problemas de saúde, tais como diabetes mellitus – com uso de insulina – infecção urinária repetida, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e hiperplasia prostática benigna, além das doenças já mencionadas.

Aponta, ainda, que a sua esposa possui 76 anos de idade e tem quadro depressivo importante, e não tem condições físicas de cuidar do idoso/agravado, que tem que se locomover e ser auxiliado para o banho e higiene pessoal.

Diante disso, foi solicitado o acompanhamento 24 horas por técnico de enfermagem, para o auxílio e monitoramento, aferindo pressão arterial, mensurando glicemia, mudança de decúbito de 2 em 2 horas, com o intuito de reduzir úlcera de pressão e também auxiliá-lo na alimentação.

Desse modo, constata-se que não há qualquer desacerto na decisão agravada, que resolveu, a meu viso, de maneira acertada, proporcionar atendimento digno ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e à qualidade de vida do paciente/agravado, em detrimento da conveniência da Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - CUIDADOS DOMICILIARES ( HOME CARE ) - GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE INCONTROVERSA - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Prescrito o tratamento domiciliar ( home care ) com auxílio 24 horas de técnico em enfermagem pelo médico responsável, essa avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, até porque é incontroversa a seriedade do quadro clínico atual da agravada (paciente com 74 anos de idade, em estado avançado de Esclerose Lateral Amiotrófica, com alimentação exclusivamente por gastrostomia, entre outras especificidades), ficando evidente o risco de a restrição acarretar o agravamento da doença.

Tal assistência é mera extensão da internação hospitalar, substituindo-a, além de ser mais vantajosa, ou porque diminui os riscos de infecção, ou porque tem custo significativamente menor.

O direito à vida e à saúde é constitucionalmente assegurado e, na ponderação de valores, tem prioridade sobre demais questões jurídicas envolvidas”.

(N.U 0143286-05.2013.8.11.0000, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 14/04/2014)
(destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - COMPLEMENTAÇÃO DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR ("HOME CARE").

- A teor do que preceitua o artigo 507 do NCPC, tem-se que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

- Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil de 2015, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou evidência, apresentando, "a priori", como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

- Comprovado nos autos que o atendimento domiciliar já fornecido pelo plano de saúde não estaria sendo suficiente e, existindo solicitação médica recente indicando a necessidade de assistência integral por técnico em enfermagem, impõe-se o deferimento do pleito liminar nesse sentido.
(...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0074.18.001354-7/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/0019, publicação da súmula em 07/08/2019) –
(negritei)

Em face desses apontamentos, consubstanciados na efetiva necessidade do “home care”, com o acompanhamento de técnico de enfermagem, conforme atestado por médico habilitado, e em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao bem jurídico de maior relevância: a vida, tenho que nenhum dos argumentos colacionados pela Agravante possui o condão de reformar a decisão interlocutória combatida.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020